Tribunal: TJMT
Processo: 1007068-06.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007068-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MARCELA DE OLIVEIRA TARCIO - CPF: 689.337.461-53 (AGRAVANTE), RODOLFO GARCIA PEREIRA - CPF: 563.016.341-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE DE PLEITEAR OS ALIMENTOS CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE GRAVE E URGENTE NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO EM RAZÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVAS, NO CASO CONCRETO. REQUERENTE QUE EXERCE ATIVIDADE LABORAL E AUFERE RENDIMENTOS SUFICIENTES PARA SE SUSTENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A pretensão ao recebimento de alimentos do cônjuge, para prover as necessidades básicas de subsistência e aquelas compatíveis com a sua condição social encontra amparo na previsão do art.
1694
, do
Código Civil
. E, assim como os decorrentes do parentesco, devem ser fixados tendo por critérios a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.

2. A obrigação de prestar alimentos em favor do ex-
cônjuge
, decorre do dever de assistência mútua, em consonância com o princípio da solidariedade familiar, todavia é regra excepcional, devendo ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto, dentre outras, a impossibilidade de o ex-cônjuge trabalhar ou eventual acometimento de doença invalidante. Além disso, na maior parte dos casos, possui caráter temporário e somente em situações excepcionalíssimas é mantido por tempo indeterminado em
face de situação excepcional, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

3. No caso dos autos não provas de que o tratamento psicológico a que a requente/agravante se submete decorreu da separação de fato, mormente porque segundo consta dos autos o tratamento é anterior à separação.

4. Resta comprovado nos autos que
trabalha e possui renda suficiente para se sustentar, ademais não há falar que a doença que acomete a agravante seja incapacitante.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Marcela de Oliveira Tarcio,
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação de divórcio litigiosa nº 1008841-60.2020.8.11.0041, que indeferiu o pedido de alimentos compensatórios requerido pela agravante.

A parte agravante esclarece que está separada de fato do agravado, desde o dia 1º de dezembro de 2019.

Afirma que “
está passando por dificuldades financeiras, durante os anos de relacionamento, além de ter priorizado o casamento, “deixando de lado” seu aperfeiçoamento e crescimento profissional, para acompanhar o Agravado, agora, está doente, devido ao desgaste emocional ocorrido durante e ao final do relacionamento com o Agravado.
” (Id. 24540489, pág. 4).

Defende que comprovou que o agravado recebe mensalmente um valor em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e que “
mesmo comprovado que está fazendo um tratamento psicológico e psiquiátrico, que além disso, teve que se mudar para sua antiga casa, arcando sozinha com os custos da mudança, e demais despesas, e por fim, cuidando de seu pai que sofre de
Alzheimer
, sendo a Agravante, curadora,
a juíza
de piso
negou o pedido de alimentos compensatórios. ” (Id. 37364499, pág. 4)

Menciona que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela requerida. A probabilidade do direito “
é incontestável diante do vínculo familiar entre a Agravante e o Agravado. No que tange ao perigo de dano, tal requisito também se encontra demonstrado, uma vez que, a Agravante é esposa do Agravado, e, está doente. ” (Id. 37364499, pág. 5)

Requer seja concedido a tutela de urgência para determinar que o Agravado pague a Agravante alimentos compensatórios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelo prazo de 12 meses.

A liminar foi indeferida (Id. 37549992).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 60347467).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ressalta-se que em sede de recurso de agravo de instrumento não é permitido o esgotamento da análise do mérito da questão posta em juízo, devendo apenas serem examinadas as questões levadas em consideração pelo Juízo
“a quo”
,
quando da apreciação do pedido da concessão da tutela pretendida na origem pela parte agravante, devendo o mérito ser objeto do processo principal, sob pena de supressão de instância, em prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Na origem a recorrente pugnou a tutela de urgência para que o agravado “
pague
alimentos compensatórios
com objetivo de amparar sua esposa no tratamento psicoterápico que está fazendo, tendo em vista que a
Agravante
está sofrendo, tendo que aumentar o custo com sua terapia e os remédios para que reestabeleça seu quadro mental.” (Id. 37381950, pág. 3, destaques no original).

O magistrado de primeira instância indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“[...]
In casu
, tenho que não está presente um dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar, qual seja, a
probabilidade do direito
, haja vista que apesar de a autora asseverar que utilizará os alimentos compensatórios para custear o seu tratamento médico, pelo prazo de um ano, denota-se do atestado encartado no ID. 29674242, p.24, que a autora faz acompanhamento médico há mais de dois anos, além de possuir atividade laboral, consoante holerite de ID. 29674242, deixando entrever, que possui condições de manter o seu sustento.

De outro vértice, não vislumbro
perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo
, vez que a requerente não comprovou que o aguardo ao regular trâmite processual poderá trazer-lhe prejuízos irreparáveis a sua subsistência, pois, como descrito em linhas anteriores, a mesma exerce atividade laborativa, e que o valor percebido a título de remuneração, não seria suficiente para suprir as suas necessidades. [...]” (Id. 37381957, pág. 4)

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

A pretensão ao recebimento de alimentos do cônjuge, para prover as necessidades básicas de subsistência e aquelas compatíveis com a sua condição social encontra amparo na previsão do art.
1694
, do
Código Civil
. E, assim como os decorrentes do parentesco, devem ser fixados tendo por critérios a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.

Como é de conhecimento, a obrigação de prestar alimentos em favor do ex-
cônjuge
, decorre do dever de assistência mútua, em consonância com o princípio da solidariedade familiar, todavia é regra excepcional, devendo ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto, dentre outras, a impossibilidade de o ex-cônjuge trabalhar ou eventual acometimento de doença invalidante.

Além disso, na maior parte dos casos possui caráter temporário e somente em situações excepcionalíssimas é mantido por tempo indeterminado em
face de situação excepcional, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

A recorrente requer o pagamento dos alimentos compensatórios argumentando que “[...]
está doente, devido ao desgaste emocional ocorrido durante e ao final do relacionamento com o Agravado.”
(Id. 24540489, pág. 4)

No caso dos autos não identifico nenhum argumento apto a assistir o pedido da agravante.

Extrai-se dos autos que a agravante trabalha e possui renda suficiente para se sustentar (Id. 37381954, pág. 22). Ademais, não há falar que a doença que acomete a agravante seja incapacitante.

Segundo consta do atestado médico constante do Id. 37381954 (pág. 45), datado de 6 de fevereiro de 2020, a recorrente está em tratamento há mais de 2 (dois) anos, ou seja, o tratamento teve início em data anterior a separação de fato (01/12/2019).

Nesse contexto,
não há nos autos nenhuma comprovação que o tratamento psicológico a que se submete a agravante é decorrente da separação de fato do casal, motivo pelo qual não há como deferir o pleito da recorrente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - EX-CÔNJUGE - POSSIBILIDADE DE PLEITEAR ALIMENTOS CONDICIONADA À DEMONSTRAÇAO DE GRAVE E URGENTE NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS, NO CASO CONCRETO - IMPROCEDÊNCIA. - Os alimentos são devidos ao cônjuge que demonstrar a impossibilidade de prover por seu trabalho a sua própria subsistência em condições de vida digna e compatível com o padrão mantido na vigência do casamento. - Inexistindo provas da grave e urgente necessidade da parte autora, bem como da possibilidade do réu, deve-se indeferir os alimentos pleiteados. - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10672072359264001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021